Tribunal: TJMT
Processo: 0002196-45.2014.8.11.0009
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002196-45.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE PEREIRA DA CUNHA - CPF: 189.175.779-20 (APELANTE), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO), LINDAURO GONCALVES NETO - CPF: 638.200.056-68 (APELADO), WILIAMARA TOMASI - CPF: 043.426.141-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SEMOVENTES – PENHORA - 33 RESES BOVINAS – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO EMBARGANTE – CONSTRIÇÃO BAIXADA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos a propriedade sobre o bem objeto de constrição judicial em processo de execução que lhe é estranho, correto se faz o acolhimento do pedido para o fim de determinar a baixa da constrição do bem penhorado.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 0002196-45.2014.8.11.0009

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ PEREIRA DA CUNHA –
Id-239791377,

se insurgindo contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colider/MT, constante do Id-239791365, que em sede de
EMBARGOS DE TERCEIRO
n. 0002196-45.2014.8.11.0009,

concluiu

por
julgar procedente o pedido autoral para o fim de consolidar ao autor o domínio e a posse plenos e exclusivos dos bens descritos na inicial.

Determinou a reintegração de posse das reses ao Embargante no prazo máximo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Condenou a parte Embargada em custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Alega ser equivocada a sentença recorrida, haja vista a ausência de comprovação da propriedade e ou posse dos semoventes.

Afirma eu a decisão de mérito não acompanhou os documentos trazidos na inicial, que não comprovam a posse do Recorrido e ou a propriedade, sequer os documentos comprovam que o Recorrido auferia
quaisquer lucros advindos do gado, objeto dos Embargos.

Assevera que
inexistiu nos autos o contrato de arrendamento entre o Recorrido e seu suposto empregado, ou simplesmente o GTA (Guia de Transporte de Animais) de gado para empréstimo de pastagem.

E por fim, não apresentou nenhuma nota fiscal de venda de leite das rezes que alegou serem de sua propriedade/posse.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-239791381.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
EMBARGOS DE TERCEIRO
,

concluiu

por
julgar procedente o pedido autoral para o fim de consolidar ao autor o domínio e a posse plenos e exclusivos dos bens descritos na inicial.

Determinou a reintegração de posse das reses ao Embargante no prazo máximo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Condenou a parte Embargada em custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A r. sentença não merece reparos.

O Embargante/Apelado ingressou com os Embargos de Terceiro, em face do Apelante e do Embargado
Jurandir José Betarelli
em
18/08/2014
, visando reaver as 33 (trinta e três) reses bovinas, raça Girolanda, sendo 6 (seis) vacas com idade acima de 36 (trinta e seis) meses, 03 (três) vacas com crias – bezerras, 3 (três) solteiras e 27 (vinte e sete) novilhas com idade entre 12 a 24 meses, todas produzindo leite, as quais foram deixadas com seu funcionário e vaqueiro, ora Embargado –
Sr. Jurandir José Betarelli
, posto que referidos animais precisavam de cuidados especiais de alimentação e ordenha, tendo sido deixadas na propriedade deste, que era vizinho do Apelado.

Todavia, referidas reses bovinas foram objeto de penhora junto a Ação de Execução n. 0001572-98.2011.8.11.0009, promovida pelo Apelante em face do Apelado/Embargado -
Sr. Jurandir José Berarelli.

Como suscitado na inicial, trata-se de Embargos de Terceiro no qual o Embargante alega ser proprietário de reses bovinas penhoradas nos autos n. 0001572-98.2011.8.11.0009, que estavam sob a posse de seu funcionário, também ora Embargado.

Tomado conhecimento da constrição judicial, o Embargante/Apelado promoveu a presente ação, trazendo aos autos processuais os documentos necessários para comprovação de sua propriedade das reses bovinas.

É certo ainda, que realizado a audiência de justificação prévia, restou acertadamente convencido o Juízo singular que as reses pertencem ao Embargante/Apelado, para tanto tendo sido deferida a liminar em seu favor.

Realizado a instrução processual, também restou aferido nos autos êxito ao Embargante/Apelado em demonstrar e comprovar nos autos que as rezes bovinas, objeto de penhora em outra lide, é de sua propriedade, dentre elas o extrato do gado trazidos pelo INDEA, bem como pelas testemunhas ouvidas durante a instrução processual.

Depreende-se ainda que o Embargante/Apelado trouxe aos autos a comprovação da relação trabalhista havida entre ele e seu empregado, ora Embargado, somando a isso os depoimentos realizados nos autos nos quais confirmam ser o mesmo proprietário das reses bovinas constritadas.

Portanto, demonstrado nos autos que as reses bovinas lhes pertencem, justo se faz a procedência da demanda para o fim de restituir os semoventes a seu proprietário.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Tendo em vista a regra do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024